Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. CARÁTER PROVISÓRIO. RESSARCIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, impõe-se o indeferimento do pedido. A medida liminar se reveste de caráter provisório, não havendo a confirmação do direito ante a extinção do feito sem resolução do mérito e ante a impossibilidade de reversão da decisão, à parte requerida assiste o direito de pleitear o ressarcimento dos valores pagos.